Tribunal: TCU
Processo: 006.367/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Contrato de repasse CR.NR.0196836-27, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 583074, função AGRICULTURA, que teve como objeto CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO (no da TCE no sistema: 1560/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a fim de que se efetue a revisão de ofício do Acórdão 2668/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 106), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.4, à empresa Ômega Construções e Reformas Ltda. Considerando que a empresa Ômega Construções e Reformas Ltda. foi extinta em 28/12/2018 (peça 137), antes, portanto, de ser proferida a decisão condenatória; Considerando que a multa então cominada não pode persistir, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, por analogia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever de ofício o Acórdão 2668/2022-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.4 em relação à empresa Ômega Construções e Reformas Ltda. - ME (07.062.782/0001-32), em razão de sua extinção antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 006.367/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Chaves de Aguiar (XXX.521.493-XX); Jose Edson Maciel Bezerra (XXX.089.543-XX); Ômega Construções e Reformas Ltda. - ME (07.062.782/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Victor Pires Machado (OAB/MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB/MA 5.302). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.